Tribunal: TJDFT
Processo: 0003403-76.2017.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇão criminal. hOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘a”, “B”, “c” e “D”. RAZÕES. NULIDADE APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. pena-base.

Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).

Não se reconhece nulidade, quando o uso das algemas pelo réu foi somente para sua ida ao banheiro, o que foi devidamente fundamentado no seu grau de periculosidade (extremo) e na presença de vários policiais no local, portando armas de grosso calibre, inclusive da escolta de outro preso. Além disso, foi ressaltado pelo juiz que essas circunstâncias foram explicadas para os jurados, com o acréscimo de que o uso de algemas não deveria ser levado em consideração no julgamento do crime. Decisão amparada na exceção prevista na Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal e no art. 474, §3o, do CPP.

Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.

Para aumentar a pena-base adota-se o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Não se mantém elevação superior, sem a devida fundamentação.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.